Tribunal: STF
Processo: Ext 1156
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-04
Data de publicação: 2009-06-04

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. ROUBO COMETIDO COM
   EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES. DUPLA
   TIPICIDADE. ANUÊNCIA DO EXTRADITANDO. EXAME DA LEGALIDADE DO
   PEDIDO EXTRADITÓRIO. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. EXTRADIÇÃO
   DEFERIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal, a anuência do extraditando ao pedido de entrega não
   desobriga o Estado requerente do atendimento das exigências que
   timbram o processo extradicional. Noutro falar, a concordância do
   estrangeiro requestado não afasta o exame, por esta nossa Casa de
   Justiça, da legalidade do pedido de extradição.
2. Na concreta
   situação dos autos, o pedido de extradição se acha instruído com
   o mandado de detenção, expedido contra o extraditando, bem assim
   a Nota Verbal em que o Governo Sueco promete reciprocidade ao
   Estado Brasileiro. Ademais, o pleito está fundado em documentos
   indicadores do local, data e circunstâncias da conduta delitiva
   atribuída ao estrangeiro requestado, além de vir acompanhado dos
   pertinentes textos legais suecos, todos devidamente traduzidos.
   Pelo que, atendidos os requisitos formais definidos em regramento
   próprio (Lei nº 6.815/80), é de se deferir o pedido de
   extradição.
3. Extradição deferida.